Tribunal: TJDFT
Processo: 0718370-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718370-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIQUEIAS NUNES CAMPOS RECORRIDO: BMR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrente (ID 50149851 - Pág. 5), esclareço que a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Embora o recorrente tenha acostado aos autos sua carteira de trabalho (ID 50149594 - Pág. 4), na qual constou como último contrato de trabalho, o ano de 2013, houve impugnação em contrarrazões. A impugnação se funda na ausência de elementos mínimos nos autos quanto à condição financeira do recorrente, porquanto ele se qualifica como empresário e o objeto do presente feito refere-se ao contrato de locação de um imóvel comercial para execução de sua atividade empresarial como corretor imobiliário, bem como as faturas do cartão de crédito juntadas com a inicial demonstram gastos nos valores de R$ 9.162,28 (ID 50149601) e até R$ 12.693,11 (ID 50149607), o que demonstraria alto padrão de vida. Face o exposto, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente, sob pena de indeferimento e, em caso de inércia, não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora